Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-51.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-51.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELI NERES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ERRO NO PROGRAMA DE LIBERAÇÃO DA ÁGUA DA BARRAGEM SOMADO COM FORTES CHUVAS. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A recorrente é parte legítima no presente vez que
é responsável pelos danos causados em razão de sua atividade no Reservatório, nos termos dos arts. 1292 do Código Civil e 4°, III, da Lei 12.334/2010, sendo essa responsabilidade objetiva, uma vez que a ré estava prestando serviço público, conforme art. 37, § 6° da Constituição Federal.

2. Não é possível afirmar que houve cerceamento da defesa, pois o apelante protestou pela produção de prova apenas se as presentes nos autos não forem o suficiente, o que não é o caso, já que foram juntados inúmeros documentos, por ambas as partes, de notas técnicas até decisões judiciais de processos com matéria semelhante.

3.
Nos autos, há provas concisas que demonstram a conduta negligente da recorrente, bem como os danos enfrentados não apenas pela autora, mas também por toda população da cidade.

4. R
estou comprovado que a água invadiu a residência da autora, bem como, o nexo causal entre a conduta negligente da recorrente e os danos causados, sendo, portanto, devida a indenização moral à recorrida.

5. A autora interpôs intempestivamente o recurso de apelação, no dia 17/10/2024, haja vista que o prazo se findou em 14/10/2024, conforme certidão de Id n° 73411360, a qual informa que o ato foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/09/2024, sendo em que, do dia 16 ao dia 20 de setembro houve suspensão dos prazos processuais em razão da semana de sentença e baixas processuais, determinado pelo Ato Normativo Conjunto n° 007.

6.
Rejeitar a preliminar de violação a dialeticidade recursal, negar conhecimento ao apelo do autor e negar provimento ao apelo do réu, mantendo-se incólume a sentença primeva. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000100-51.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante JOSELI NERES SOUZA e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL, NEGAR CONHECIMENTO ao apelo do autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .